Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008195-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WELINGTON VENANCIO - CPF: 013.657.151-40 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008195-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA UMA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DA MESMA NATUREZA (CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, E HAVIA SIDO RECENTEMENTE POSTO EM LIBERDADE) – PACIENTE QUE TAMBÉM ESTÁ PRESO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representam risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008195-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELINGTON VENANCIO, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377079), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas, tendo em vista que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)

o fato de o paciente possuir um executivo de pena, por si só, não revela a sua periculosidade; 3) diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente faz
jus
à prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008195-76.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
26.3.2020
, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos seguintes:

“[...] o senhor Wellington que estava no salão de cabeleireiro que fica anexo ao bar pegou algo que estava em seu bolso e tentou engolir, sendo necessária a intervenção da guarnição policial, utilizando o uso progressivo da força para algemar o suspeito e retirar o objeto de sua boca,
foi constatado que se tratava de 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta base de cocaína; em busca pelo salão onde o senhor Wellington afirma residir, foi localizada 01 (uma) balança de precisão, que o senhor Wellington está utilizando tornozeleira eletrônica no 0313110398. [sic, f. 06]
.

(...)

No tocante à necessidade de manutenção da prisão do flagrado, a pena privativa de liberdade cominada ao crime imputado a Wellington Venâncio (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) é superior a 04 (quatro) anos, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Ainda,
consta da folha de antecedentes (fls. 27/28) que Wellington Venâncio já responde a 01 (uma) Ação Penal Pública pela prática do crime de tráfico de drogas (Cód. 37883, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT) e, em consulta ao sistema informatizado de dados “S.E.E.U.”, constata-se que o flagrado já foi condenado às penas privativas de liberdade que perfazem 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (02 condenações criminais transitadas em julgado), pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo progredido para o regime prisional semiaberto em 14.02.2020 pelo Juízo da 3a Vara Criminal local (PEP no 6538-13.2016.811.0015), mediante cumprimento de condições, dentre elas, “D. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças” e “F. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas” [sic], além do monitoramento eletrônico
.

Nessa situação,
a reincidência específica e contumácia delitiva pelo flagrado Wellington Venâncio, pouco mais de um mês após ser progredido para o regime prisional semiaberto, revelam a sua periculosidade para a ordem pública e, também, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, I e II, do CPP, decreto a prisão preventiva de Wellington Venâncio, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública.”

Em
31.3.2020
, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nestes termos:

“[... ]Com vistas,
o Ministério Público se manifestou em 20.3.2020 (fls. 50/51) pelo indeferimento dos referidos pedidos e pela homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Conforme esposado na referida decisão, a reincidência específica e contumácia delitiva pelo flagrado, pouco mais de um mês após ser progredido para o regime prisional semiaberto, revelam a sua periculosidade para a ordem pública e, também, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,
a defesa não apresentou qualquer inovação fático-jurídica que enseje a revogação da prisão preventiva do flagrado ou a concessão da vindicada prisão domiciliar, sobretudo considerando que Wellington Venâncio não está elencado na “listagem de internos que se enquadram em grupo de risco”
[sic] – fls. 47/49.

Nessa situação, mantenho incólume a decisão proferida em 20.3.2020 (fls. 36/40, e, por conseguinte, a segregação cautelar de Wellington Venâncio, na penitenciária local) e, em prosseguimento, determino o seu integral cumprimento.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou ter recebido a denúncia no dia
17.4.2020
e determinado a citação do paciente.

Quanto à ausência de fundamentação, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva
específica
do agente.

O paciente, além de possuir uma ação penal em andamento por tráfico de drogas (Código 37883), também registra um Executivo de Pena (SEEU no 0006538-13.2016.8.11.0015), no qual há duas condenações transitadas em julgado, pela prática do crime da mesma natureza (cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica), e havia sido recentemente posto em liberdade.

De mais a mais, em consulta à tramitação do Executivo de Pena, constata-se que o Juízo da Execução, no dia
24.3.2020
, determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, ante o suposto cometimento do delito destes autos, expedindo-se o mandado de prisão (
ou seja, o paciente também encontra-se preso nos autos de execução
).

A reiteração delitiva revela a periculosidade do agente, a autorizar a manutenção da custódia preventiva.

Colaciona-se o seguinte aresto do e. STJ:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias,
o recorrente possui antecedentes pelo delito de tráfico de entorpecentes e cumpria pena com uso de tornozeleira eletrônica quando da prática do presente crime. Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública
.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)

Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Lado outro, o fato de o paciente fazer uso de tornozeleira eletrônica revela que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para evitar o cometimento de novos crimes.

Nesse sentido:

“(...)
ao fato de o réu responder a outro processo criminal, estando, inclusive, no uso de tornozeleira eletrônica, certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
.”
(STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(STJ, HC 420.638/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

Noutra quadra, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas ao COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

Além da extensa ficha criminal do paciente, não há qualquer prova de que esteja inserido no grupo de risco – seja pela idade (37 anos) ou por doença preexistente –, tampouco há registros de contágio no estabelecimento prisional em que encontra-se segregado.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Ademais, há nos autos o Ofício no 28/2020, subscrito pelo diretor da Penitenciária de Sinop – Roni de Souza –, no qual informa que estão sendo adotadas diversas medidas preventivas à prevenção e propagação do COVID-19 na unidade prisional,
in verbis
:

“A penitenciária de Sinop segue as orientações recomendadas pelos órgãos de saúde e Secretaria de Segurança Pública/SESP. Padrões de segurança e prevenção de disseminação do COVID-19 foram adotadas, tais como: suspensão temporária de todos os atendimentos presenciais e escoltas de detentos; suspensão de visita social e religiosa; suspensão das atividades educacionais; acesso à unidade prisional está restrito unicamente aos servidores desta instituição; (...); atendimentos aos usuários serão exclusivamente através do e-mail e telefonia; áreas de isolamento/quarentena para presos que ingressassem na unidade, ou por força de medida maior, tiveram contato com pessoas do mundo exterior; suspensão de saída de presos para trabalhos externos, entre outras [...].”

Nesse quadro, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Destaca-se a seguinte decisão do e. STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos
qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
(...).

(...)
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice,
não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência (...), possuir outras ações penais em curso.
”
(HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020